Tribunal: TJDFT
Processo: 0029149-59.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, §§ 3o E 5o DO CPC. VÍCIO DE OMISSÃO SANADO.
1. Especificamente nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários de sucumbência se sujeitam aos critérios e percentuais indicados no art. 85, §§ 2o a 7o, do Código de Processo Civil. A aplicação do critério dividido em faixas de condenação (§ 3o) deve ser feita de forma cumulativa, ou seja, o percentual relativo à condenação que atinge a faixa maior somente será utilizado sobre o que exceder o valor englobado na faixa menor, e assim sucessivamente (§ 5o).
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.